Tribunal: TJDFT
Processo: 0010827-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010827-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL DE SOUZA FERNANDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias e consequências do crime. Fração de aumento. Regime. 1 - A maneira como agiu o réu - manteve uma caneta no pescoço da vítima, puxou os cabelos dela, deu-lhe tapas e ameaçou enforcá-la com um cabo USB-- extrapola o tipo penal do crime de roubo. Justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2 - Desfavoráveis as circunstâncias do crime cometido em local ermo, de reduzida vigilância, em que a vítima é abandonada sem possibilidade de pedir socorro. 3 - São graves as consequências do crime que impedem a vítima de continuar exercendo sua atividade profissional, em razão do trauma que sofreu, além de obrigá-la a tomar medicamentos antidepressivos. 4 - A quantidade de pena - 5 anos de reclusão - e a primariedade do réu recomendam o regime prisional semiaberto (art. 33, §§ 2o, 'b', CP). 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 59, caput, do Código Penal, sustentando que houve incorreta valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 59, caput, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023